Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727493-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. AGRAVADO: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOME – HOSPITAL ORTOPÉDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por DANIELA ALENCAR SILVA e ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES, indeferiu o pedido de devolução do prazo para pagamento espontâneo da dívida. Em suas razões recursais (ID 61142768), o executado aponta a ausência de intimação válida para fins de pagamento voluntário do débito. Afirma que a decisão que determinou a intimação do executado para pagamento da dívida exequenda não foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico, restando violado o disposto no art. 513, §2o, do CPC. Diz que “ante a nulidade, os atos de constrição no patrimônio da agravante jamais poderiam ser realizados pelo juízo a quo, vez que restou prejudicada em seu direito de pagar a quantia devida ou, impugnar os termos do cumprimento de sentença, caso cabível”. Ao final, requer a suspensão liminar dos efeitos da r. decisão agravada e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, "para reconhecer a nulidade processual de ausência de intimação da Decisão de id. 99231501 e, por consequência, determinar o imediato desbloqueio realizado nos ativos financeiros da recorrente, retornando-se o prazo de pagamento voluntário oportunizado por lei após a instauração do cumprimento de sentença”. Preparo regular (IDs 61142770 e 61142773). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “I - Trata-se de cumprimento provisório de sentença requerido por DANIELA ALENCAR SILVA e ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES em face do HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. Na petição de ID 199374525, o HOME alega que não foi intimado através do Diário de Justiça acerca da decisão determinando o pagamento espontâneo do débito (ID 191824625), conforme preceitua o art. 513, parágrafo 2o, inciso I, do CPC. Informa a realização de penhoras em contas de sua titularidade. Requer o imediato desbloqueio das contas bancárias, bem como a devolução da integralidade do prazo para pagamento espontâneo da condenação e ou impugnação. Ainda, apresenta imóvel de sua propriedade para fins de garantir o juízo ressaltando que é mais do que suficiente para garantir o pagamento da integralidade da presente execução. É a síntese do necessário. Decido II - Em que pese a determinação constante na decisão de ID 191824625 para intimação da parte devedora por meio de advogado, o Sistema PJE reconhece o HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA como parceiro eletrônico, tendo em vista a habilitação de seu CNPJ mediante convênio com o Tribunal. Desta forma, não é o caso de intimação do patrono da parte por meio do DJe, conforme disposto no art. art. 5o da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ademais, neste caso, tal intimação sequer é possível, conforme demonstrado na impressão da tela de intimação do PJE anexa. Desse modo, verifica-se na aba expediente do PJE que o HOME foi intimado via sistema para pagamento voluntário com prazo final em 07/05/2024 e, após o transcurso do prazo, independentemente de nova intimação, iniciou-se a contagem de novo prazo quinzenal para apresentar impugnação, o que não ocorreu. III - Assim, INDEFIRO o pedido de devolução de prazo.” Compulsando os autos de origem, a matéria apontada pela empresa agravante nas razões recursais quanto a alegada nulidade não merece prosperar, eis que consagrada a regularidade da intimação efetuada em decorrência da aplicação da norma inserta no art. 246, §1o, do CPC, incumbindo a própria empresa privada manter cadastro atualizado nos sistemas de processos em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações. Com efeito, eis o que dispõe o referido artigo: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021)” O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, determina que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o dessa Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” bem como que “serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”. No âmbito desta Corte de Justiça, a Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, regulamenta o cadastro de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica e estabelece em seu art. 2o a obrigatoriedade do cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. No caso em análise, constata-se que a expedição eletrônica do teor da decisão de ID 200094859 ocorreu em 03/04/2024, tendo o sistema registrado ciência em 15/04/2024, cujo prazo fatal para o pagamento voluntário do débito se deu em 07/05/2024. Deste modo, verifica-se que o pressuposto essencial para a intimação da parte e seu respectivo patrono foi devidamente cumprida. A propósito, sobre o tema, a orientação deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não há necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco de intimação pessoal do advogado quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações, e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida” (Acórdão 1851845, 07440578720238070001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRO ELETRÔNICO CADASTRADO. RESPONSABILIDADE DA PARTE NO ACESSO ÀS COMUNICAÇÕES. NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO COMPROVADA. 1. A intimação eletrônica tem como fundamento legal o art. 270 do CPC e os arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006, que tratam da informatização do processo judicial, e dispõem sobre a formação de cadastro para que as comunicações sejam eletrônicas. 2. A parte realizou o cadastro como parceira eletrônica, na forma da Portaria GPR 239/2019, tendo conhecimento sobre a responsabilidade pela consulta das comunicações, em substituição à intimação pelo DJe ou dos encaminhamentos via "push". 3. Não há nulidade da intimação de parceiro eletrônico independentemente de publicação ou de encaminhamento de "push", bastando o acesso ao sistema com login e senha do gestor ou, em caso de inércia, o prazo terá início automático após 10 dias, conforme previsto no artigo 5o da Lei no 11.419/2006. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1853038, 07025952220248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPRESA PARCEIRA DA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. PJE. LEI 11.419/2006. PORTARIA GC 160, DE 11 DE OUTUBRO DE 2017, ALTERADA PELA PORTARIA GC 140, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. AUSENTE. 1. Tratando-se de empresa privada parceira de expedição eletrônica, tem prevalência a intimação/citação eletrônica realizada por meio do portal eletrônico (sistema PJe), nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e dos arts. 2o e 5o da Portaria PG no 160/2017 do TJDFT, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018. 2. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos. 3. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações feitas pelo meio eletrônico que, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 4. O cadastro da empresa como parceira para o recebimento eletrônico dos expedientes é anterior à decisão que determinou a citação. Logo, depreende-se que os procedimentos para que tivesse ciência dos atos processuais foram devidamente observados. 5. O fato de não ter sido reconhecido o vício alegado não determina, por si só, o caráter manifestamente protelatório do recurso. Apenas se restar demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa não superior a dois por cento sobre o valor da causa. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1800334, 07051053920238070001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARTE PARCEIRA ELETRÔNICA. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE 1 - Intimação. Expedição eletrônica. Ausência de nulidade. Nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, "as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico". O requerimento, sob pena de nulidade, para que a intimação ocorra de forma exclusiva a determinado advogado, é aplicado aos casos de intimação por publicação no DJe, que não se confunde com aquela realizada via sistema, em que a parte é parceira eletrônica. Não há nulidade da intimação realizada por expedição eletrônica, que se concretiza com a consulta eletrônica no sistema PJe, por meio de login e senha da parte parceira eletrônica. 2 - Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1781431, 07149922420228070020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente a probabilidade do direito afirmado, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator